Tribunal: STF
Processo: RHC 217447
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Nulidade. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. 



    III - Na hipótese, segundo registrado pelo Tribunal a quo, os Jurados, com base nas provas dos autos e debates em Plenário, concluíram pela tese de que o paciente concorreu, com participação de menor importância, para a execução das tentativas de homicídio narradas na denúncia ao conduzir os corréus Caio e Igor até o local do crime e dar-lhes fuga depois dos disparos. Ainda, segundo as instâncias ordinárias, a coautoria do delito foi corroborada por depoimento da policial civil, das vítimas e das testemunhas em juízo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. O paciente foi condenado à pena de 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, o paciente impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 718.942, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que “não foi o paciente O AUTOR DOS DISPAROS, conforme o relatório de enfermagem, o ferimento sofrido por Maria Luíza não foi grave e ela recebeu alta hospitalar em menor de 12 horas”. Requer ainda a redução da pena aplicada. 



    5. Decido.



    6 O recurso não deve ser provido.



    7. Como assentado na decisão recorrida, para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o RHC 174.857-AgR, de minha relatoria; e o HC 162.632-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA PELA CORTE ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DE SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA.



    1 . Ponderou o STJ, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias ordinárias, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. Concluiu, enfim, pela inviabilidade de submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a existência de suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, que não foi em momento algum alterada pelo conteúdo dos testemunhos prestados no julgamento do corréu .



    2 . Tendo em vista o quadro fático apresentado nos autos, não é possível, ao menos em sede de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados nas instâncias antecedentes, a fim de se corroborar a tese defensiva.



    3 . É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento .



    8. Quanto ao pedido de redução da pena aplicada, ressalto que a matéria não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator